Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716167-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANE SOUZA DE ARAUJO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O A recorrente solicita a reconsideração da decisão ID 58564741 alegando ser necessário flexibilizar o Enunciado n. 80 do Fonaje para que, quando verificado equívoco no preenchimento da guia de custas, o recorrente seja intimado no prazo de cinco dias para sanar o vício. O art. 31 do RITRTJDFT dispõe que "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", enquanto seu § 1o prevê que "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." Conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Dessa forma, cabe ao recorrente anexar as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo estabelecido na Lei e no Regimento. Somente o comprovante de pagamento e guia do porte de remessa e retorno não atende a exigência regimental, pois faltaram a guia e comprovante das custas. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Em suas razões, aduz que a deserção é inconstitucional, tratando-se de erro material escusável, sem prejuízo aos cofres públicos, uma vez que o preparo foi realizado adequadamente e em tempo, devendo ser aplicado subsidiariamente o art. 1.007 do CPC. II. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. III. O art. 31 do RITR preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. IV. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente à interposição do recurso os comprovantes de pagamento do preparo recursal e das custas iniciais, limitando-se a apresentar as guias correspondentes. Apesar das alegações da agravante, as exigências legais devem ser cumpridas no prazo estipulado. Em reforço, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça, de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE, não havendo que se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais. V. Diante desse quadro, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal. VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1847439, 07038667620238070008, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito